Tribunal: STF
Processo: ARE 1427962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONCURSO PÚBLICO - Intempéries climáticas que obrigaram que o teste de aptidão física continuasse em outra data - Exigência de apresentação de novo atestado médico - Exigência desproporcional no caso em análise -Recursos voluntários e remessa necessária não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Anoto inicialmente que o edital de abertura de inscrições nº 01/19, para o concurso público para o cargo de Agente de Segurança Metroviária I (fls. 29-44) previa a obrigação do candidato de acompanhar aditamentos no sítio virtual da Fundação Carlos Chagas:



    “19.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.



    (...)



    19.9 Todos os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e comunicados ficarão à disposição dos candidatos nos sites da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) e da Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÔ (www.metro.sp.gov.br).



    (...)



    19.11 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de Avisos, Comunicados e demais publicações referentes a este Concurso Público até a homologação no site da Fundação Carlos Chagas” (fl. 42).



    No presente caso, conforme alegado na inicial, não foi possível concluir nos dias 14 e 15 de dezembro de 2019 por conta de chuvas torrencial. Por isso, foi publicado o edital de convocação para a continuidade dos testes de aptidão física nº 07/20 (fls. 46-47) que, em primeiro lugar, reconheceu que condições climáticas impediram a realização integral dessa fase do concurso:



    “1. Tendo em vista as intempéries, com ocorrência de chuva torrencial duradoura a partir das 14:30 horas do dia 14/12/2019, circunstâncias essas que comprometeram totalmente as condições técnicas e de segurança das pistas de corrida de 50 metros e de corrida de 12 minutos, fatores que IMPEDIRAM a realização integral dos Testes de Aptidão Física, previstos no Edital acima referido, RESOLVE CONVOCAR” (fl. 46)



    Mais adiante, o edital esclarecer que seria necessário apresentar novamente o atestado médico:



    “4.6 Os candidatos convocados para a continuidade dos TAFTESTES DE APTIDÃO FÍSICA deverão apresentar-se com roupa apropriada para ginástica e calçando tênis. Deverão estar munidos de ATESTADO MÉDICO, em conformidade com o modelo abaixo disposto, emitido com no máximo 30 (trinta) dias de antecedência à data da prova (inclusive), e que certifique, especificamente, que o candidato foi avaliado e está APTO PARA REALIZARESFORÇOS FÍSICOS, mormente os descritos neste Edital.



    4.6.1 Só serão aceitos os Atestados Médicos com datas de:



    a) 03/01/2020 a 01/02/2020 (inclusive) para os candidatos que farão TAF no dia 01/02/2020.



    b) 04/01/2020 a 02/02/2020 (inclusive) para os candidatos que farão TAF no dia 02/02/2020” (fl. 47).



    Apesar de haver previsão exigindo nova apresentação de atestado médico, é certo que transcorreu pouco tempo entre as datas originalmente previstas para a realização do teste de aptidão física (14 e 15 de dezembro de 2019) e as datas previstas para a continuidade do teste (1 e 2 de fevereiro de 2020). Por isso, tendo sido apresentado anteriormente o mesmo atestado, não parece incontornável a ausência da segunda apresentação.



    Daí que a exigência de nova apresentação de exame médico e a desclassificação do impetrante por esse fundamento é desproporcional. Assim, correta a sentença ao conceder a segurança.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente